Tribunal: TJDFT
Processo: 0735256-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735256-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARNO KOGLER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0721379-49.2021.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante por ARNO KOGLER, homologou os cálculos apresentados pelo Credor e encerrou a fase de liquidação de sentença. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, que tem por objeto o recálculo dos contratos de cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias da década de 90, em virtude do que restou decidido pelo C. STJ no julgamento do Resp 1.319.232-DF. Intimado a apresentar resposta ao pedido de liquidação, o requerido apresentou impugnação de ID. 95425944 e 95427596, tendo realizado o depósito do valor de R$ 328.420,42, conforme guia de ID. 95427600, pg. 20, para fins de garantia do juízo. A impugnação foi rejeitada pela decisão de ID. 95427628 que, na oportunidade, determinou que o requerido anexasse aos autos documentação adicional, bem como determinou a remessa do feito à contadoria. Dessa decisão houve interposição de agravo de instrumento ao TRF da 4a Região. A 1a Vara Federal da Comarca de Cruz Alta/RS declinou da competência para a Justiça Estadual do domicílio da parte exequente, sendo que este optou pelo domicílio do executado e, portanto, os autos foram distribuídos a este juízo. - ID. 95429939. Recebidos os autos neste juízo, foi proferida decisão convalidando as decisões já proferidas no Juízo Federal - ID. 95630933. Em seguida, foi determinada a intimação do requerido para que apresentasse os documentos necessários à elaboração dos cálculos (SLIP-XER 712, cópia do contrato e do extrato financeiro da cédula de crédito rural, comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário etc. referente às cédulas de n. 88/01174-7 e 88/00802-9), apresentando, se for o caso, a planilha do valor que entende devido ou demonstrando o interesse em perícia judicial, sob pena de serem aceitos os cálculos elaborados pelo autor conforme petição de ID. 95430106, no valor de R$ 49.048,55. O requerido pleiteou a dilação de prazo, o que foi concedido pela decisão de ID. 101230014. Por fim, após três intimações ao todo, o Banco quedou-se inerte em todas elas pois não anexou a documentação requisitada. Decido. A obrigação do requerido de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste, isso porque, exigir que o autor trouxesse à baila tal documentação implicaria em exigir-lhe prova impossível, o que não pode prosperar. Ao reverso, tal prova é fácil de fazer ao banco, vez que mantém sistema de registro interno de documentos, contrato e cédulas. Frise-se que o procedimento em trâmite é, justamente, a fase de liquidação, possibilitada no título executivo, em que será definido o quantum devido pelo banco requerido. O artigo 373 §1o do CPC, no que tange à distribuição do ônus probatório dispõe que ‘nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído’. Assim, a alegação de prescrição do dever de exibição de documentos, aventada pelo réu, não encontra guarida no ordenamento pátrio. É da responsabilidade da instituição financeira o controle e guarda dos documentos que estiverem em seu poder. Não há como admitir a recusa daquele que tem o dever legal de exibir, nos termos do artigo 399, I e III, do Código de Processo Civil. No caso em análise, o requerido foi intimado em mais de uma oportunidade sobre seu ônus de apresentar os documentos necessários para a realização dos cálculos, sob pena de serem aceitos os cálculos já realizados pelo autor. Nessa tônica, ante sua inércia e recalcitrância em anexar tais documentos, incorrendo em um comportamento nitidamente contraditório, quando em primeiro se pede dilação de prazo para cumprir o comando judicial e depois apresenta alegações de prescrição para se esquivar de sua obrigação, reputo a recusa como ilegítima e, por consequência, tenho por aceitos os cálculos apresentados pelo autor, com fundamento no art. 400, II, do CPC: Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: (...) II - a recusa for havida por ilegítima. De outra banda, não se vislumbra má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelo autor, que instrui com planilha e discriminação dos índices aplicados - vide petição de ID. 95430106, no valor de R$ 49.048,55. Assim, HOMOLOGO os cálculos de ID. 95430106, no valor de R$ 49.048,55 (quarenta e nove mil, quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), posicionados até janeiro de 2020, resolvendo, assim, a fase de liquidação de sentença, referente às cédulas de n. 88/01174-7 e 88/00802-9. Intime-se a parte credora para, no prazo de 15 dias, promover o requerimento de cumprimento provisório da sentença, apresentando planilha atualizada tendo por base de cálculo o valor ora homologado, observada a data da última atualização. Como já há depósito realizado pelo Banco do Brasil no valor de R$ 328.420,42, o crédito atualizado do autor será abatido da referida quantia e o remanescente devolvido ao requerido. Para tanto, oficie-se a 1a Vara Federal da Comarca de Cruz Alta/RS para que determine a vinculação do depósito de ID. 95427600, pg. 20, a estes autos. Encaminhe-se cópia da decisão de ID. 95429939 e da guia de ID. 95427600, pg. 20. Confiro a esta decisão força de ofício. Int.” Interpostos Embargos de Declaração pelo ora Agravado na origem, a decisão foi assim integrada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ARNO KOGLER (ID. 105102367), já devidamente qualificado nos autos, opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 104281667, proferida por este Juízo, aduzindo a ocorrência de vícios (OMISSÃO) no decisum aptos ao manejo do recurso previsto no artigo 1.022 do CPC. Oportunizada a parte adversa o contraditório nos embargos em razão da possibilidade de se atribuir efeitos infringentes ao julgado, o que, na atual sistemática, é admitido, consoante interpretação do artigo 1.023, § 2o, do CPC. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante, isso porque, a presente liquidação é referente a duas cédulas de crédito sendo a de n. 88/01174-7 e 88/00802-9. Ocorre que a decisão embargada homologou o cálculo em relação apenas à cédula de n. 88/01174-7, muito embora tenha mencionado ambas no decisum. Dessa forma, adotando as mesmas razões jurídicas, e tendo por base o laudo de ID. 95427635 que apurou o valor de R$151.202,00 referente a cédula no 88/01175-5, deve este valor também ser homologado. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes DOU PROVIMENTO para integrar a decisão de ID. 104281667 que passa a ter a seguinte redação em sua parte dispositiva: HOMOLOGO os cálculos de ID. 95427635, sendo: Cédula de n. 88/01174-7 no valor de R$ 48.011,68 (quarenta e nove mil, quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), posicionado até 27/11/2017; Cédula de n. 88/00802-9 no valor de R$ 151.202,00 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e dois reais), posicionado até 27/11/2017 Resolvo, assim, a fase de liquidação de sentença. Intime-se a parte credora para, no prazo de 15 dias, promover o requerimento de cumprimento provisório da sentença, apresentando planilha atualizada tendo por base de cálculo o valor ora homologado, observada a data da última atualização. Como já há depósito realizado pelo Banco do Brasil no valor de R$ 328.420,42, o crédito atualizado do autor será abatido da referida quantia e o remanescente devolvido ao requerido. Mantenho os demais termos da decisão embargada. Por fim, aguarde-se a resposta ao ofício de ID. 104371489.” Argumenta o Agravante que “a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, e a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda (arts. 275 a 285 do CC), é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições” (Num. 30410587 - Pág. 6). Sustenta que a competência para o Feito originário é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Defende a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula com relação ao Plano Collor. Tece longo arrazoado jurídico quanto ao tema. Conclui, ao final, “que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90. Portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado.” (Num. 30410587 - Pág. 10). Assevera que a pretensão deduzida na origem está prescrita, uma vez que “o a(s) cédula(s) rural(is) que foi(ram) quitada(s) no ano de 1990, ou seja, a 20 anos atrás, está(ão), abarcada(s) pelo instituto da prescrição previsto no artigo 178, § 10, III do antigo Código Civil, equivalente ao artigo 206, § 3o, inciso III do Código Civil em vigor” (Num. 30410587 - Pág. 13). Diz que há excesso de execução, uma vez que, nos termos do título executivo, “a metodologia correta a ser adotada para o recálculo é aplicar, tão somente, a diferença do valor que o Banco cobrou com o percentual de 84,32% para o percentual deferido judicialmente (41,28%), além da manutenção dos juros remuneratórios firmados.” (Num. 30410587 - Pág. 13). Acrescenta que os juros moratórios devem incidir a partir da liquidação individual de sentença e que a correção monetária deve observar a tabela de atualização da Justiça Federal e não o IGP-M (FGV). Afirma que deve ser afastada a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios. Quanto ao perigo de dano, afirma o Agravante que, a não concessão de efeito suspensivo ao recurso “acarretará um prejuízo financeiro a empresa/Agravante” (Num. 30410587 - Pág. 17). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento “nos termos acima pleiteados” (Num. 30410587 - Pág. 18). Preparo regular (Num. Num. 30410591 e 30410592). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0721379-49.2021.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pelo Credor e encerrou a fase de liquidação de sentença. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que a não concessão de efeito suspensivo ao recurso “acarretará um prejuízo financeiro a empresa/Agravante” (Num. 30410587 - Pág. 17), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador